Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. CEBRASPE. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).

2. A Lei Distrital n. 6.321/2019 determina a reserva aos negros e pardos de vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo.

3. Caso concreto em que a comprovação das características fenotípicas de forma unilateral pelo candidato, ao arrepio do edital e da previsão contida no art. 3o da Lei Distrital n. 6.321/2019, sobressai precária, notadamente quando devidamente fundamentada a análise empreendida pela comissão de heteroidentificação e pela comissão recursal, de modo que a discussão travada não prescinde de dilação probatória, em especial, para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadrar o autor/agravante como pardo.

4. Recurso conhecido e desprovido.